Tribunal: TJPA
Processo: 0800753-36.2024.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800753-36.2024.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA MOTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Decisão de impronúncia. Homicídio qualificado

e corrupção de menores. Existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Pronúncia

restabelecida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que impronunciou a ré Francisca Mota da Silva dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso com o art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob o fundamento da ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos autorizam a pronúncia da apelada, à luz dos requisitos do art. 413 do CPP, notadamente a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do delito.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e caráter declaratório, exigindo apenas juízo de admissibilidade da acusação, pautado no princípio do
in dubio pro societate
.

5. As provas colhidas, especialmente os depoimentos judiciais e policiais, demonstram a presença da apelada no contexto dos fatos, sua associação com os executores e possíveis vínculos com a articulação do crime, configurando indícios relevantes de sua participação.

6. A contradição entre os relatos dos adolescentes envolvidos não é suficiente, neste momento processual, para afastar a autoria ou a coautoria da ré, cuja apuração definitiva compete ao Tribunal do Júri.

7. A decisão de impronúncia pressupõe certeza negativa da autoria ou da materialidade, o que não se verifica no presente caso, sendo indevida a subtração da competência do juízo natural.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A impronúncia exige certeza negativa da autoria, não se compatibilizando com a existência de elementos probatórios que indiquem a possível participação da ré.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413,
caput
e §1º; CP, arts. 121, §2º, I e IV; ECA, art. 244-B, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que
impronunciou
a ré FRANCISCA MOTA DA SILVA da prática dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB c/c art. 244-B, §2º do ECA.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 19/07/2024, por volta de 22h00, os acusados Francinei de Melo Farias e Francisca Mota da Silva mataram, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou sua defesa, a vítima Alexsander Cordeiro, conhecido por “Tuna”; bem como corromperam dois adolescentes a praticar a infração penal. De acordo com os autos, a vítima estava cometendo muitos roubos no bairro da Tubilândia, o que é proibido pela Facção do Comando Vermelho, motivo pelo qual Francinei ordenou que os adolescentes L. O. e S. L. “disciplinassem” a vítima. No dia dos fatos, os adolescentes estavam à procura da vítima, ocorre que, como ela estava próxima da casa de Francinei, os denunciados – na companhia dos adolescentes e de uma terceira pessoa conhecida como Marcilene – cercaram a vítima e Francinei deu o primeiro disparo, entretanto, o tiro não acertou Alexsander.

A partir disso, Francinei ordenou que os adolescentes levassem a vítima até o endereço supramencionado, momento em que L. O. recebeu uma arma de fogo e uma motocicleta, e conduziu Alexsander, na companhia de S. L. até o local dos fatos. Nesse ínterim, enquanto os adolescentes transportavam a vítima, Francinei informou que pegaria um telefone para poder gravar a “disciplina”. No referido local, a vítima tentou fugir e pegar a arma de L. O., entretanto, foi segurado por S. L., momento em que foi atingido com um disparo de arma de fogo no peito.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que a apelada
seja pronunciada pelos crimes capitulados no art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB c/c art. 244-B, §2º do ECA,
tendo em vista que existem indícios mínimos de autoria e materialidade que autorizam a pronúncia, principalmente em se considerando que, nessa fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate.

Em
contrarrazões
, a defesa da apelada manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a decisão de impronúncia foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Como cediço, a pronúncia é uma decisão de caráter meramente interlocutório, que expressa apenas o juízo de admissibilidade, subordinado ao princípio
in dubio pro societate
, e não uma decisão de mérito. Tratando-se de fase processual referente a mero juízo de admissibilidade da acusação, restando configurados suficientes indícios de autoria e materialidade, a decisão de pronúncia se impõe.

De outra banda, ao contrário da pronúncia, à qual bastam apenas indícios de materialidade e autoria, para a impronúncia é imprescindível o juízo de certeza, o que não se verifica no acaso vertente.

Assim, a legislação processual penal, em seu art. 413,
caput
, não exige que, para a decisão interlocutória mista de pronúncia, haja prova plena e exauriente da autoria, sendo necessários apenas indícios suficientes, já que o juízo de certeza deverá ser feito, apenas, pelo Conselho de Sentença,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse sentido, vale a pena trazer à lume o ensinamento do professor
Eugenio Pacceli de Oliveira
,
in
Curso de Processo Penal. Ed. Lúmen Júris, 10ª edição, págs. 572/573:

“Não se espera na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. Esse afastamento, só é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nesta fase. Mesmo na impronúncia, que é fundada na ausência de provas, o juiz deve realizar exame aprofundado de todo o material ali produzido para atestar a sua insuficiência, já que, em princípio, não é ele o competente para a valoração do fato”.

In casu
, das provas produzidas no curso da instrução, tem-se que a materialidade e os indícios autoria do delito restam evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas, tanto em Juízo quanto em sede policial, os quais, analisados conjuntamente, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

A testemunha Wevella Mylena Cordeiro da Fonseca informou, em Juízo, que conhecia a vítima Alexander, vulgo “Tuna”, seu primo, e relatou que ele retornara recentemente à cidade de Mãe do Rio, mantendo desavenças com indivíduos do bairro Tubilândia, em razão de conflitos anteriores com facções criminosas. Narrando os acontecimentos do dia do crime, Wevella afirmou que, ao voltar do trabalho por volta de 9h ou 10h, viu a vítima na companhia de um rapaz mais jovem que portava um objeto na mão. Pouco tempo depois, escutou um disparo de arma de fogo. Ao sair para verificar, avistou cerca de cinco pessoas tentando colocar Alexander sobre uma motocicleta. Inicialmente pensou se tratar de socorro, mas notou que todos estavam armados, afastando-se por temor.

Esclareceu que a vítima se encontrava cercada, impossibilitada de se defender, e que o grupo possuía superioridade numérica e bélica. Disse ainda ter reconhecido uma mulher morena, de cabelos pretos, mas disse, receosamente, que não era capaz de reconhecer ninguém, relatando seu receio em face do domínio exercido por facções na área e a consequente imposição de silêncio aos moradores.

O adolescente S. L. F. R. declarou, em Juízo, afirmou conhecer a vítima Alexander, por esta ter envolvimento em atividades criminosas, esclarecendo, contudo, que a ordem inicial não era para matá-lo, mas que o adolescente L. O. efetuou o disparo por determinação de terceiros. Relatou que, no momento dos fatos, a esposa de seu chefe encontrava-se próxima, embora não soubesse identificar os nomes de ambos. Disse que a ré não estava no dia dos fatos.

O adolescente L. O. S. D. S. assumiu a autoria dos disparos contra Alexander, relatando que a ré não tem envolvimento no crime, apenas S. e ele, sendo a pessoa que atirou na vítima.

Em sede policial, L. O. S. D. S. declarou (ID 29544693 - Pág. 36):
“confessa ter praticado o ato infracional, em companhia de NEI (também conhecido como BS), TICA e KIKO; QUE, NEl mandou o declarante e KIKO ir atrás de TUNA, para capturá-lo e levá-lo até a presença de NEI; QUE, NEI havia mandado dar uma "disciplina" em TUNA, pois TUNA estava roubando demais, e a facção Comando Vermelho, da qual NEl faz parte, não permite que sejam praticados roubos naquele bairro; QUE, NEl inclusive deu a sua moto (uma moto velha) para que o declarante e KIKO fossem atrás de TUNA; QUE, logo após o declarante e KIKO saírem na moto, encontraram TUNA, bem perto ainda da casa de NEl (altos e baixos); QUE, neste momento NEl olhando que TUNA estava próximo, foi também para o local, onde cercaram a vítima; QUE, TICA também foi neste momento para o local; QUE, neste momento NEI deu tiro, porém não acertou em TUNA; Que neste momento o interrogado e Kiko pegaram Tuna o colocaram na moto e o levaram até à rua Uruçu, próximo à casa que TICA estava ficando; QUE, NEI deu sua arma para o declarante e falou "desce lá pra baixo, que eu só vou pegar o celular pra poder gravar essa disciplina nele"; QUE, TUNA tentou correr com medo de ser morto, todavia foi segurado por KIKO, momento em que TUNA tentou reagir, pegando na arma que estava com o declarante; QUE, neste momento a arma disparou e acertou o peito de TUNA, que caiu ao chão; QUE, após os fatos, não olhou mais NEl na cidade, acreditando que o mesmo tenha se evadido (...)”

Essa declaração, ainda que colhida na fase policial, não pode ser desprezada, pois caracteriza indício corroborado pela prova judicializada nessa primeira fase do procedimento do júri.

Em Juízo, o Delegado de Polícia João Vitor Assis Tepedino relatou que o crime ocorreu em área sob domínio de facções criminosas, fato que dificultou a coleta de provas testemunhais formais. Ressaltou que Wevella, em depoimento à autoridade policial, descreveu a presença de cinco pessoas ao redor da vítima – duas mulheres e três homens – todas armadas, além de uma motocicleta de características específicas. Disse ter recebido informações anônimas que apontavam FRANCISCA e Francinei como articuladores do crime. Ao tentar intimá-los, constatou que haviam deixado a cidade. Informou ainda que, em outra investigação com interceptações telefônicas, “Nei” teria ordenado o homicídio de Alexander e solicitado que sua irmã avisasse FRANCISCA, sugerindo que ela já tinha conhecimento da execução.

Das provas acima transcritas, vê-se que, até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte da ré
, sendo certo que as dúvidas em relação à autoria por parte da apelada devem ser dirimidas pelo juízo natural do caso, qual seja, o Tribunal do Júri.

Os supracitados depoimentos convergem para apontar que FRANCISCA MOTA DA SILVA, conhecida como “Tica”, não apenas estava presente no local do crime, como manteve vínculo com os executores, e atuou em colaboração com o autor intelectual identificado como “Nei”, ligado à facção Comando Vermelho, indicando indícios robustos de autoria, bastando à finalidade da pronúncia.

Portanto, no entendimento de que a sentença de pronúncia, como dito alhures, encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, deve ela limitar-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DINÂMICA DOS FATOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUÍZO NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sem necessidade da certeza exigida à sentença condenatória. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. 2. O exame de confronto balístico, ainda que tenha sido produzido na fase de inquérito, é considerado como prova pericial irrepetível, estando inserido na exceção prevista no art. 155 do CPP. 3. Diante da prova de materialidade e dos inegáveis indícios de autoria, sobretudo por ter sido localizado na cena do crime projétil expelido pela arma de fogo do acusado, a pronúncia do réu é medida que se impõe. 4. Recurso provido. (TJDFT - Acórdão 1972134, 0722362-71.2023.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)

Desta maneira, os elementos dos autos não nos permitem afastar de forma veemente a prática da conduta pela ora apelada, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja sua pronúncia, razão pela qual não possui o magistrado
a quo
competência para usurpar da Juízo natural, no caso o Tribunal do Júri, a tarefa de julgar e processar o caso sob exame.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para pronunciar a ré FRANCISCA MOTA DA SILVA como incursa nos crimes do
art
. 121, §2º, incisos I e IV do CPB c/c art. 244-B, §2º do ECA
, a fim de que ela seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025